Tribunal: TJMT
Processo: 0023199-38.2006.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023199-38.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Férias, Gratificação Natalina/13º salário, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NEWTON GUILHERME L CABRAL - CPF: 313.979.301-44 (APELADO), LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO - CPF: 667.837.551-34 (ADVOGADO), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO IOMAT - CNPJ: 03.832.334/0001-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA. REGIME DE SUBSÍDIO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido da ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual, condenando o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre sua remuneração, no período de 14/12/2001 a 14/12/2014, com reflexos nas demais verbas trabalhistas e fixação de honorários advocatícios escalonados sobre o valor da condenação.

II. Questão em Discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a validade da prova emprestada e da instrução probatória como fundamento da condenação; (ii) estabelecer se o regime de subsídio veda o pagamento de adicional de insalubridade; (iii) definir se houve demonstração da cessação da atividade insalubre a partir de agosto de 2009; (iv) examinar a legalidade da fixação de honorários advocatícios sobre condenação ilíquida; (v) analisar a possibilidade de realização de nova perícia técnica segundo os critérios da NR-15.

III. Razões de Decidir

3.

A prova emprestada foi validamente admitida com fundamento no art. 372 do CPC e está corroborada por documentos oficiais, relatório técnico do Ministério do Trabalho e depoimentos testemunhais e pessoais detalhados e harmônicos, suficientes para comprovar a exposição do servidor a agentes insalubres.

4.

O regime de subsídio previsto na Constituição (art. 39, § 4º) e na Lei Estadual n. 7.554/2001 não impede o pagamento de adicional de insalubridade, cuja natureza jurídica é indenizatória, sendo compatível com o art. 7º, XXIII, da CF, aplicável aos servidores por força do art. 39, § 3º.

5.

O Estado de Mato Grosso não apresentou prova suficiente para comprovar a cessação das atividades insalubres do servidor em agosto de 2009, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, §1º do CPC.

6.

A fixação de honorários advocatícios em percentual escalonado, mesmo sobre condenação ilíquida, é admissível quando diferida a apuração da base de cálculo para a fase de liquidação, conforme o art. 85, §§ 3º e 4º do CPC, e respeitado o art. 85, § 8º.

7.

A realização de nova perícia é material e juridicamente inviável, dada a extinção do setor gráfico onde o servidor laborava e o lapso temporal excessivo, revelando-se desnecessária diante do conjunto probatório existente.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova emprestada, quando corroborada por documentos oficiais e testemunhos consistentes, é válida e suficiente para comprovar a exposição a agentes insalubres.

2.

O adicional de insalubridade possui natureza indenizatória e é compatível com o regime de subsídio previsto na Constituição.

3.

O ônus de demonstrar a cessação da exposição a condições insalubres é do ente público empregador.

4.

A fixação antecipada de percentuais de honorários sobre condenação ilíquida é válida, desde que a base de cálculo seja apurada na liquidação.

5.

A duração processual excessiva e a inviabilidade técnica afastam a necessidade de nova perícia.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 7º, XXIII; 39, §§ 3º e 4º; CPC, arts. 4º, 371, 372, 373, §1º, 85, §§ 3º, 4º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TRT-1, RO 0100844-32.2019.5.01.0068, Rel. Des. Gustavo Tadeu Alkmim, 1ª Turma, j. 02.10.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Newton Guilherme Lima Cabral, condenando o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre a remuneração do servidor, referente ao período de 14/12/2001 a 14/12/2014, com reflexos nas demais verbas trabalhistas.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega a nulidade da prova emprestada e inexistência de prova pericial válida nos moldes da NR-15, afirmando que deve prevalecer o laudo técnico elaborado pela UNIMED em 2002, que atestou a inexistência de insalubridade no ambiente de trabalho em que o Apelado laborava.

Assevera violação ao regime jurídico do subsídio (art. 39, §4º, CF c/c Lei Estadual n. 7.554/2001), que veda o pagamento de parcelas adicionais e defende a limitação temporal da condenação até agosto de 2009, quando o servidor teria deixado de trabalhar na IOMAT.

Sustenta, ainda, a nulidade na fixação de honorários advocatícios sobre condenação ilíquida, em violação ao art. 85, § 8º do CPC.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, a determinação de realização de perícia técnica e a reforma do capítulo relativo aos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso, destacando a robustez do conjunto probatório, a conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores quanto ao regime de subsídio, e a necessidade de observância aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, requerendo ainda a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11 do CPC (id. 315674948).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no caso (id. 322009359).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada na ação de cobrança, ajuizada por Newton Guilherme Lima Cabral, que o condenou ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre a remuneração do servidor, referente ao período de 14/12/2001 a 14/12/2014, com reflexos nas demais verbas trabalhistas, além dos honorários advocatícios de sucumbência de escalonada sobre o valor da condenação.

Extrai-se dos autos que o Apelado, servidor público estadual, admitido em 1º/08/1983, atuou no setor gráfico da extinta Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso (IOMAT), posteriormente incorporada ao ente estatal.

Alegou ter trabalhado habitualmente exposto a agentes químicos (tintas, gasolina, querosene, solventes, toner, pó de papel) e físicos (ruído excessivo), sem o fornecimento adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Após regular instrução processual, incluindo análise de documentos oficiais, relatórios do Ministério do Trabalho, prova emprestada e oitiva de testemunhas, o Juiz de Primeiro Grau reconheceu o direito do servidor ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), determinando que eventuais valores já pagos sejam compensados na fase de liquidação.

Inconformado, o Estado recorre.

Primeiramente, passo à análise de uma questão prévia de suma importância, a duração razoável do processo e, portanto, antes de adentrar propriamente nas questões recursais, impõe-se uma reflexão sobre um aspecto que permeia toda a discussão: a duração do trâmite processual deste feito.

Os autos revelam que a presente ação foi distribuída em
14 de dezembro de 2006
, ou seja, há quase
19 (dezenove) anos
. Tramitou inicialmente perante a Justiça do Trabalho, foi declinada para a Justiça Estadual, sofreu sentença, teve apelação julgada com determinação de retorno para realização de perícia, enfrentou a impossibilidade prática de realização da prova técnica em razão da extinção do setor onde o servidor laborava, e, finalmente, após regular instrução probatória com prova emprestada, documentos oficiais e testemunhos, foi novamente sentenciada em 15/02/2025.

Sabe-se que a Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura expressamente:
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

O Código de Processo Civil, por sua vez, erigiu como norma fundamental, em seu art. 4º, o seguinte: “
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

Este Tribunal não pode ignorar que o presente feito ultrapassou em muito qualquer parâmetro razoável de duração processual. O Apelado, que ingressou no serviço público em 1983 e ajuizou a ação em 2006, aguarda há quase duas décadas uma solução definitiva para a questão que envolve sua saúde, sua dignidade como trabalhador e seu sustento.

Desta feita, reabrir a discussão probatória neste momento, como pretende subsidiariamente o Apelante, determinando nova perícia técnica (que, aliás, é tecnicamente inviável no local onde o servidor trabalhou, visto que não mais existe), significaria perpetuar indefinidamente a mora jurisdicional, em flagrante violação aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

Destaco, ainda, que essa consideração não é meramente retórica, mas fundamenta decisão deste Relator no sentido de que o conjunto probatório existente nos autos deve ser considerado suficiente para o julgamento do mérito, como bem decidiu o Juízo de origem, não se justificando qualquer reabertura da fase instrutória.

Passo, portanto, à análise das questões recursais.

O Apelante sustenta que a sentença se fundamentou em prova emprestada de duvidosa validade pericial, sem a necessária medição técnica nos moldes da NR-15, e que haveria violação ao contraditório.

A alegação não merece acolhida.

Primeiramente, a prova emprestada encontra amparo expresso no art. 372 do Código de Processo Civil (CPC). Veja-se:
“O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”

Essa modalidade de prova é plenamente válida no direito processual brasileiro, especialmente quando, como no caso dos autos, há impossibilidade prática de se reproduzir a perícia em condições pretéritas, pois o setor gráfico da IOMAT, onde o Apelado laborou não existe mais, tendo sido extinto e suas atividades terceirizadas.

Ademais, ressalta-se que a prova emprestada não foi utilizada de forma isolada, mas sim corroborada por robusto conjunto probatório, que inclui:

a) Relatório técnico da Delegacia Regional do Trabalho/Ministério do Trabalho e Emprego (2004):
documento oficial, elaborado por órgão técnico especializado vinculado ao Ministério do Trabalho, assinado pela Dra. Maria da Graça Sousa Lima Falconi, Médica do Trabalho, que concluiu expressamente: “
Como não existe proteção individual e coletiva dos trabalhadores, bem como também inexiste controle ambiental e biológicos dos riscos a que estão expostos os funcionários, concluímos que, além de corrigir as citas irregularidades, se deva pagar adicional de insalubridade de grau médio aos funcionários expostos.”

Cero é que este documento goza de presunção de legitimidade e veracidade, própria dos atos administrativos, especialmente quando emanados de órgãos técnicos especializados do Poder Público Federal.

b) Depoimentos testemunhais uníssonos:
as testemunhas
Joilson José da Silva
e
Leonor Sales da Silva
, ouvidas na audiência realizada em 22/08/2018, prestaram depoimentos convergentes e detalhados sobre as condições insalubres do ambiente de trabalho:
(i)
trabalhavam com produtos químicos (revelador de chapa, ácido fosfórico, gasolina, querosene);
(ii)
a empresa não fornecia equipamentos adequados de proteção individual;
(iii)
o ambiente era excessivamente barulhento;
(iv)
havia forte cheiro de produtos químicos;
(v)
não havia equipamentos adequados para manuseio dos produtos;
(vi)
havia grande quantidade de toner e pó de papel no ambiente;
(vii)
alguns trabalhadores sofreram acidentes graves.

c) Depoimento pessoal do autor – r4elatou com detalhes: (i)
que trabalhou no setor de acabamento de jornais com contato frequente com tintas, gasolina e querosene;
(ii)
foi acometido por câncer na garganta;
(iii)
o pó de papel afetava sua garganta e olfato;
(iv)
nenhum trabalhador utilizava máscara, avental ou luvas adequados;
(v)
apenas recebiam leite para consumo (medida reconhecidamente insuficiente);
(vi)
O ambiente era extremamente ruidoso;
(vii)
não realizavam exames periódicos de saúde ocupacional.

d) Fato incontroverso de grande relevância:
a própria IOMAT pagou adicional de insalubridade ao Apelado por determinado período (aproximadamente quatro anos e meio), posteriormente, houve suspensão.

Frisa-se que este fato se caracteriza como uma confissão tácita do próprio empregador quanto à existência de condições insalubres no ambiente de trabalho.

Portanto, diante desse conjunto probatório robusto, consistente e harmônico, a sentença recorrida foi prolatada e se encontra solidamente fundamentada.

A alegação do Estado de Mato Grosso quanto à consideração do laudo da UNIMED não deve prosperar, pois ele foi confeccionado em
14/06/2002
, sendo bem
anterior
ao relatório do Ministério do Trabalho, de 2004, e às demais provas produzidas nos autos, devendo-se considerar, ainda, que foi elaborado a pedido do próprio ente público, o que compromete sua imparcialidade, especialmente quando confrontado com análise posterior de órgão oficial especializado e imparcial.

O fato de o Ministério do Trabalho ter realizado inspeção e concluído de forma diametralmente oposta demonstra que a situação fática era controversa e exigia análise mais aprofundada.

Desta feita, os relatórios técnicos oficiais, quando corroborados por outros elementos de prova, constituem meio válido e suficiente para a comprovação da exposição a situações insalubres, o que dá ensejo à percepção do respectivo adicional.

Destaco, ainda, que a jurisprudência da área trabalhista admite a utilização da prova emprestada. Confira:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. Tratando-se de pedido de adicional de insalubridade, a prova emprestada é hábil a comprovar as condições em que está submetido o empregado, desde que observada a identidade das condições de trabalho. Inteligência do art. 372 do CPC c/c sum 37 deste Tribunal. DIFERENÇAS DE FGTS. Em razão do princípio da melhor aptidão para a prova, que impõe à parte que detém o meio probante o dever de apresentá-lo nos autos, cabe ao empregador o ônus de comprovar a regularidade dos depósitos do FGTS feitos na conta vinculada de seu empregado, na medida em que é a quem incumbe o dever de documentação da relação de emprego. Neste sentido a jurisprudência do C. TST. (TRT-1 - Recurso Ordinário Trabalhista: 01008443220195010068, Relator.: GUSTAVO TADEU ALKMIM, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: DEJT).

Portanto, não há que se falar em nulidade da prova emprestada, tampouco em sua insuficiência probatória.

O que se constata da análise dos autos é que o Juízo de origem exerceu adequadamente o seu poder instrutório e valorou corretamente o conjunto probatório, em estrita observância ao art. 371 do CPC (
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido”
) e ao sistema da persuasão racional.

O Apelante sustenta, também, que o regime de subsídio, instituído pela Lei Estadual n. 7.554/2001 com base no art. 39, §4º da Constituição da República, veda o pagamento de qualquer adicional, incluindo o de insalubridade.

Mais uma vez, seu argumento não prospera.

De fato, o
art. 39, § 4º da Constituição da República
estabelece: “
O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de quaisquer gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação ou outras espécies remuneratórias.”

Contudo, também é norma constitucional o art. 7º, inciso XXIII, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, §3º: “
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;”

Há, portanto, aparente conflito entre duas normas constitucionais. A solução desta antinomia passa pela compreensão da natureza jurídica e da finalidade do adicional de insalubridade. Vejamos.

Certamente, o adicional de insalubridade não é mera vantagem pecuniária ou privilégio funcional, mas, caracteriza-se como direito fundamental de proteção à saúde e à integridade física do trabalhador, previsto constitucionalmente como compensação pela exposição a condições que prejudicam a saúde.

Sua natureza é, portanto, indenizatória ou compensatória, destinando-se a compensar o trabalhador pelo desgaste adicional à sua saúde e pelo risco aumentado a que está exposto.

Por essa razão, não se confunde com gratificações funcionais ou vantagens de caráter meramente remuneratório.

A solução adotada pela sentença recorrida mostra-se adequada ao caso, pois reconhecer o direito ao adicional e determinar sua apuração na fase de liquidação, com a determinação de compensação de valores eventualmente já incorporados ao subsídio evita duplicidade e não viola o regime de subsídio mencionado pelo Recorrente.

Vê-se que a decisão harmoniza as normas constitucionais, preservando tanto o direito fundamental à saúde quanto o regime remuneratório estabelecido, impedindo enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

Quanto à alegação do Apelante no sentido de que o servidor não mais trabalhava na IOMAT desde agosto de 2009, motivo pelo qual o período posterior a essa data deveria ser excluído da condenação, a mais uma vez não o acompanha, pois não apresentou elemento probatório suficiente para afastar o depoimento pessoal e testemunhos colhidos, pois com base neles a sentença fixou o período de
14/12/2001 a 14/12/2014.

Ressalto que o ônus da prova da cessação da exposição à insalubridade é do empregador (Estado), nos termos da distribuição dinâmica do ônus probatório (CPC, art. 373, §1º), pois é quem tem acesso aos documentos administrativos, portarias de remoção, atos de lotação, contracheques demonstrando mudança de função ou setor, o que faltou o Apelante apresentar, já que trouxe aos autos documento genérico, mencionando que “a empresa licitou as atividades” e que o servidor “foi removido para o setor de informática”, mas não especifica se houve completa cessação da exposição aos agentes insalubres ou se o servidor continuou exercendo atividades relacionadas ao material gráfico no almoxarifado ou em outro setor.

Certo é que não há nos autos documentação robusta e conclusiva sobre a efetiva transferência definitiva do servidor para setor não insalubre em agosto de 2009.

No entanto, escorreito o ato sentencial ao fixar o período pleiteado (2001-2014).

O apelante sustenta, ainda, que a fixação de honorários advocatícios sobre condenação ilíquida viola o art. 85, §8º do CPC, que determina: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da condenação ou do proveito econômico for ilíquido, a definição do percentual, nos termos dos §§ 2º a 6º, será feita somente no momento da liquidação do julgado.”

Contudo, não há que se falar em valor inestimável ou ilíquido se haverá apuração do montante e por essa razão a sentença, acertadamente, fixou percentuais escalonados conforme o valor da condenação (10% até 200 SM, 8% de 200 a 2.000 SM, 5% acima de 2.000 SM até 20.000 SM), em estrita observância ao art. 85, §§3º e 4º do CPC, diferindo apenas a apuração da base de cálculo para a liquidação, o que estabelece parâmetros claros e objetivos, evitando discussões futuras sobre o percentual a ser aplicado.

Certo é que a fixação do percentual desde logo atende ao princípio da segurança jurídica e da economia processual, evitando nova discussão na liquidação sobre qual percentual aplicar, poupando tempo e recursos das partes e do Judiciário.

O Apelante requer, subsidiariamente, a determinação de realização de nova perícia técnica nos moldes da NR-15, contudo, o pedido é materialmente impossível, porque o setor gráfico da IOMAT onde o servidor laborou não existe mais, tendo sido extinto e suas atividades terceirizadas, inexistindo condições para medir agentes insalubres em atividades que não são mais exercidas nas mesmas condições de outrora.

Além disso, é juridicamente inviável, porque, conforme já exaustivamente exposto, o processo tramita há quase 20 anos, já passou por diversas fases instrutórias, já retornou de tribunal superior com determinação de perícia que se revelou impossível, e já possui conjunto probatório robusto e suficiente para julgamento do mérito.

Determinar nova perícia neste momento significaria perpetuar indefinidamente a solução do litígio, em flagrante violação aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 4º).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e mantenho integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos fundamentos expostos neste voto.

Ademais, nos termos do art.

85, § 11 do Código de Processo Civil, observados os limites legais, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2%

sobre o valor da condenação a ser apurado na liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025